Tribunal: TJDFT
Processo: 0739886-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739886-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: SINERGIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios em face da r. decisão (ID 141501663, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Sinergia Consultoria e Gestão de Benefícios Ltda. - ME, indeferiu pedido de consulta ao sistema SNIPER. Nas razões recursais, a Agravante refuta o argumento de que a ferramenta SNIPER destina-se somente à apuração de ilícitos penais, como concluiu o d. Juízo a quo. Ressalta que todas a medidas convencionais de localização de bens em nome da parte Agravada já foram realizadas, restando ainda a possibilidade de consulta ao referido sistema. Afirma que a plataforma SNIPER objetiva dificultar a ocultação patrimonial, bem como viabilizar a celeridade e economia processual. Acrescenta que a negativa viola o princípio da cooperação processual. Requer antecipação da tutela recursal para que seja realizada a diligência requerida. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, pois o processo de origem e a prescrição foram suspensos pelo período de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC/15, em decisão proferida na data de 29/6/2022 (ID 129602720, do processo de referência). Nesse cenário, não há risco de perecimento do direito, podendo-se aguardar o julgamento de mérito do recurso. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator